Tribunal: TJES
Processo: 5008396-74.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008396-74.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: DANILO MENDES FERRARI e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PERMANENTE DO AUTOR. FORNECIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5008396-74.2022.8.08.0012

Recorrente: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorrida: DANILO MENDES FERRAR

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PERMANENTE DO AUTOR. FORNECIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE TERMO DE RECLAMAÇÃO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, AJUIZADO POR DANILO MENDES FERRARI, DEVIDAMENTE QUALIFICADO, EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE CARIACICA, A FIM DE QUE LHE SEJA GARANTIDO A MANUTENÇÃO DE SUA SAÚDE, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE “ TERAPIA OCUPACIONAL".
(2). ANTÍTESE.
POR SUA VEZ, O RÉU, MUNICÍPIO DE CARIACICA, MANIFESTOU-SE (ID. 18830971), PUGNANDO PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, ALEGANDO, EM SÍNTESE, QUE [A] EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E PRIORIDADE QUE ACOMETE A PARTE AUTORA, IMPERIOSA A NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A LISTA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA [B] COMPETÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Assim, diante do exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial, determinando-se que o Estado do Espírito Santo e Município de Cariacica forneçam ao requerente, Danilo Mendes Ferrari, “terapia ocupacional” adequada, nos seguintes termos: a) que o demandado, Município de Cariacica, disponibilize à parte requerente, Danilo Mendes Ferrari, “terapia ocupacional”, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade do demandante, em estabelecimento público, privado ou filantrópico, adotando todas as providências para que a parte autora possa receber os devidos cuidados médicos que se fizerem necessários, sob as penas da lei, sem prejuízo de que, não cumprida a determinação judicial, a ordem seja redirecionada ao Estado do Espírito Santo. Por consequência, julgo extinto o feito, com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009, art. 27).”.
(4). RECURSO DO MUNICÍPIO.
O RECORRENTE ADUZ QUE, AO TENTAR ENTRAR EM CONTATO COM O RECORRIDO FORA INFORMADO DE QUE ESTE TERIA VIAJADO PARA FORA DO PAÍS, E QUE POR TAL RAZÃO A AVALIAÇÃO TERAPÊUTICA NÃO FOI REALIZADA. SUSCITA QUE O FEITO DEVE SER EXTINTO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AUTOR DE SEU DOMICÍLIO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.
(5). CONTRARRAZÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDO O
DECISUM
POR SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
POIS BEM. NOS TERMOS DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, GARANTIDO MEDIANTE POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS QUE VISEM À REDUÇÃO DOS RISCOS DE DOENÇAS E DE OUTROS AGRAVOS E AO ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PARA SUA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO. CUMPRE AO PODER PÚBLICO, ENTÃO, ADOTAR AS MEDIDAS TENDENTES A VIABILIZAR O DIREITO À SAÚDE E, AO PODER JUDICIÁRIO, A FUNÇÃO DE TORNAR EFETIVOS OS DIREITOS FUNDAMENTAIS ACIMA MENCIONADOS. NO CASO DOS AUTOS AS PROVAS COLACIONADAS DEMONSTRAM A CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO NARRADO, BEM COMO A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO PLEITEADO. ACERCA DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOMICÍLIO DO AUTOR NO MUNICÍPIO, TENHO QUE AINDA QUE HAJA A PRESUNÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO ESTEJA DE FATO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO, NÃO HÁ NOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA PERMANENTE DO SEU DOMICÍLIO. EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF, INSTA CONSIGNAR QUE A MERA NORMATIZAÇÃO INTERNA DO ENTE PÚBLICO NÃO PODE SERVIR DE ÓBICE PARA A EFICÁCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONALMENTE RESGUARDADOS, TAIS QUAIS AQUELES PARA GARANTIR A EFETIVA SAÚDE DOS CIDADÃOS. AS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS EM RELAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE SÃO AUTOAPLICÁVEIS DADA A IMPORTÂNCIA DOS REFERIDOS DIREITOS E QUE, COMPETE À UNIÃO AOS ESTADOS E AOS MUNICÍPIOS O RESGUARDO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS RELATIVOS À SAÚDE E À VIDA DOS CIDADÃOS CONFORME REGRA EXPRESSA DO ART. 23, INCISO II, DA CARTA MAGNA. A NORMA CONSTITUCIONAL INIBE A OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO EM GARANTIR O EFETIVO TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA PORTADORA DE ALGUM TIPO DE ENFERMIDADE, INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS, DE FORMA GRATUITA, PARA O SEU TRATAMENTO. DESTA FORMA, TAL SOLIDARIEDADE PERMITE QUE O CIDADÃO EXIJA, EM CONJUNTO OU SEPARADAMENTE, O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR QUALQUER DOS ENTES PÚBLICOS, INDEPENDENTEMENTE DA REGIONALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NESSE CONTEXTO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO ESTADO RECORRENTE, ANTE A RELEVÂNCIA PÚBLICA DO DIREITO À SAÚDE, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA. NESSE MESMO SENTIDO, CONFIRA-SE A JURISPRUDÊNCIA DO EG. TJES,
IN VERBIS
:
MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento.
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019). (in omissis) (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022) (grifo nosso).
ADEMAIS, NA EMENTA DO JULGADO REFERENTE AO TEMA 793 DO STF HÁ REGISTRO EXPRESSO REITERANDO POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DA POSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO SEREM DEMANDADOS ISOLADA OU CONJUNTAMENTE, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ SE FALAR EM COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ENTE MUNICIPAL. VEJA-SE:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (grifo nosso).
NESSE SENTIDO, E CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO E. TJES, O POSSÍVEL DIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE A DETERMINADO ENTE PÚBLICO DEVERÁ SER REALIZADO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DO CONTRÁRIO, RESTARIA DESCONFIGURADO O CARÁTER SOLIDÁRIO DA OBRIGAÇÃO,
IN VERBIS
:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS. 2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação. 3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).
(7).

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INTERPOSTO, MAS
LHE NEGO PROVIMENTO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)